Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026645-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NORRANA DA SILVA SANTOS - CPF: 711.587.971-09 (RECORRENTE), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (RECORRIDO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVA DE DÉBITO. MULTA POR NÃO DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. TENTATIVA DE RETIRADA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO PARCIALMENTE INDEVIDA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO RESTANTE DO VALOR DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a empresa não comprovou a tentativa de retirada dos equipamentos no domicílio da parte recorrente, pois a Ordem de Serviço trazida não possui prova de contato entre as partes, resultando na declaração de inexigibilidade do débito.

2. A negativação
sub judice
consiste na somatória da (i) multa por não devolução do equipamento e (ii) saldo devedor de fatura.

3. Inexistindo comprovação do adimplemento quanto ao valor da fatura em aberto, inaplicável a Súmula 22/TR-MT, pois parcialmente exigível o débito.

4. Danos morais não configurados.

5. Os efeitos da revelia não importam em procedência integral do pleito.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que seria indevida a cobrança de multa por não devolução do equipamento. Ainda, pleiteia pelo reconhecimento da revelia da parte reclamada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026645-56.2023.8.11.0002

Polo Ativo

NORRANA DA SILVA SANTOS

Polo Passivo

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia resida na legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte reclamada, ora recorrida, ante a alegação de inexistência de débito.

Eis trechos da sentença recorrida:

Neste contexto e em análise acurada aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que
razão
não
assiste à parte Reclamante.

Isso porque, no caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos “Termo de troca de titularidade” – id. 136203592, estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por
expert
da área grafotécnica. Demonstrando que existe relação jurídica entre as partes.

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Com efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante.

Dispositivo:

Diante do exposto,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, a pretensão recursal merece parcial provimento. Explico.

Trata-se de ação visando a declaração de inexistência de débito, sob o fundamento de que a parte recorrida não realizou tentativas para reaver o equipamento após o cancelamento dos serviços, razão pela qual seria indevida a negativação.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso dos autos, a parte recorrida, em sede de contestação, não obteve êxito ao comprovar que a multa por não entrega do equipamento é devida, pois, na documentação acostada, não consta qualquer indicador de que, de fato, houve tentativa de reaver os itens:

A inexistência de qualquer comprovante mínimo acerca da tentativa de contato com a parte recorrente traduz em falha na prestação de serviços por parte da empresa, sendo indevida a negativação referente à multa por não devolução do equipamento.

Todavia, considerando a documentação juntada tanto pela parte recorrente (id. 214250718 – fls. 4) e pela parte recorrida (id. 214250745), o valor total da negativação é a somatória (i) da multa por não devolução do equipamento e (ii) do saldo devedor referente à fatura de outubro/2022.

Em que pese a declaração de inexigibilidade do valor da multa, a parte recorrente deixou de apresentar comprovante de pagamento referente ao restante do valor da negativação, o que a torna devida, em razão do inadimplemento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA RÉ - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo prova da relação contratual,
cabe a parte reclamante comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, não restou comprovado à quitação de todo o débito e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por
danos

morais
.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1069578-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Por ser a negativação devida, ainda que parcialmente, não se aplica Súmula 22 das Turmas Recursais desse Estado, ou seja, inviável a condenação por danos morais.

No que diz respeito à revelia noticiada, seus efeitos não são absolutos, como indica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento"
. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018.

No mesmo sentido, a doutrina: “
O art. 344, tal como o art. 319, do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a ‘presunção’ de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa ‘presunção’ diz respeito apenas as alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de procedência do pedido do autor”
(
In
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 603).

Por mais que os efeitos da revelia importem em presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em julgamento automático de procedência total do pleito. Isso porque a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e declarar a inexigibilidade do débito referente à multa por não devolução do equipamento e (ii) julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, o que o faço com resolução do mérito.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024